Tribunal: TJSP
Processo: 1010874-71.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS - Serviço de telefonia – Alegação de cobrança indevida ante o pedido de cancelamento do serviço - Improcedência – Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Inexistência de qualquer documento que demonstre o cancelamento do serviço na data apontada na inicial –

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS - Serviço de telefonia – Alegação de cobrança indevida ante o pedido de cancelamento do serviço - Improcedência – Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Inexistência de qualquer documento que demonstre o cancelamento do serviço na data apontada na inicial – Prova cabível ao autor, nos termos do art.373, inc.I, do Código de Processo Civil – Faturas anexadas pela ré que comprovam a utilização dos serviços contratados – Cobrança que se mostra legítima – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em favor da ré para 15% sobre o valor da causa - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010874-71.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante NELSON
NUNES ANDRIOLLI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010874-71.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 45739
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45739
APEL.No: 1010874-71.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APTE. : NELSON NUNES ANDRIOLLI JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
APDO. : CLARO S/A
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DANOS MORAIS -
Serviço de telefonia Alegação de cobrança indevida ante o
pedido de cancelamento do serviço - Improcedência
Inconformismo Relação de consumo Aplicação das
regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida
inversão do ônus da prova
Inexistência de qualquer
documento que demonstre o cancelamento do serviço na
data apontada na inicial Prova cabível ao autor, nos termos
do art.373, inc.I, do Código de Processo Civil Faturas
anexadas pela ré que comprovam a utilização dos serviços
contratados Cobrança que se mostra legítima Aplicação
da regra prevista no art.85, §11, do Código de Processo
Civil, majorando os honorários advocatícios em favor da ré
para 15% sobre o valor da causa - Sentença mantida
Recurso não provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. danos morais, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 143/145, condenando
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Inconformado, o autor apresentou recurso
de apelação às fls.148/153, alegando que juntou aos autos
fotos de todas as cobranças efetivadas pela ré, não
existindo documento que demonstre estar em mora. Sustenta
que o juízo deixou de fundamentar sua decisão, limitando-
se a dizer que não seria o caso de inverter o ônus da
prova. Pleiteia a aplicação das regras do Código de
Defesa do Consumidor, ante a existência de relação
comercial entre as partes, com a devida inversão do ônus
da prova. Afirma que a inversão do ônus ocorre com o
objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor
e garantir a efetividade dos direitos do indivíduo e da
coletividade (art.5, XXXII e art.170, IV, ambos da
Constituição Federal). Requer provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010874-71.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 45739
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Recurso tempestivo, não preparado ante a
gratuidade concedida e respondido.
É o relatório.
O autor propôs a presente ação, alegando
ser titular do plano denominado Net Combo Multi, que
oferecia 6GB + 6GB de internet e telefone fixo Net Fone,
no valor mensal de R$ 119,00, com prazo de vigência de 01
ano, iniciando a partir de outubro de 2017 e que mesmo
após solicitar o cancelamento do serviço junto a ambas as
rés, passou a receber cobranças via telefone e via email.
Sustenta
que
o
mencionado
plano
foi
oferecido de forma conjunta entre as empresas e que o
pedido de cancelamwnto junto a empresa NET ocorreu em
outubro de 2018 e junto a Claro em novembro de 2018.
Afirma que para evitar desgaste, efetuou o
pagamento da fatura vencida em novembro de 2018, na data
de 07.02.19, porém, voltou a receber ligações de cobrança
e por email.
Por
fim,
esclarece
que
em
30.02.19,
recebeu ameaça de ter seu nome negativado junto aos
orgãos de proteção ao crédito.
No caso, se mostra plenamente viável a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
as atividades desempenhadas pela requerida inserem-se no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§ 2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
Caberia assim à ré-apelada comprovar a
regularidade da cobrança questionada, prova que lhe
cabia, pois dispõe de meios para comprovar sua alegação,
sendo contrária ao espírito do Código de Defesa do
Consumidor o argumento de que caberia ao autor demonstrar
a não contratação do serviço.
O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010874-71.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 45739
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
aplicável aos contratos de serviços de telefonia, e
consequentemente aplicável a inversão do ônus da prova
prevista nesse diploma legal no artigo 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, sendo da
requerida o ônus estabelecido no artigo 373, inciso II,
do Código de Processo Civil de provar a regularidade do
débito questionado.
A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Consigne-se que é dever da concessionária
de serviço de telefonia ser diligente no serviço que se
propõe a prestar. Aliás, é seu interesse e dever
profissional zelar pela qualidade dos serviços que presta
aos clientes que procuram por seus serviços.
Evidentemente, não se pode mais retirar a
responsabilidade das prestadoras de serviço de telefonia,
pois as consequências que tais atividades geram para a
sociedade hoje tem grande relevância, não podendo ser
permitida a prestação de serviço deficiente ou mesmo de
forma negligente, sem qualquer tipo de responsabilidade
social por parte das concessionárias.
O Parágrafo único, do artigo 83 da Lei no
9.472,
que
regula
e
organiza
o
serviço
de
telecomunicações, assim preconiza: “Concessão de serviço
de telecomunicações é a delegação de sua prestação,
mediante contrato, por prazo determinado, no regime
público,
sujeitando-se
a
concessionária
aos
riscos
empresariais, remunerando-se pela cobrança de tarifas dos
usuários
ou
por
outras
receitas
alternativas
e
respondendo diretamente pelas suas obrigações e pelos
prejuízos que causar”.
Assim, é indiscutível que a requerida tem
responsabilidade pelos serviços que presta aos usuários.
Todavia,
no
presente
caso,
a
ré
se
desimcumbiu de tal obrigação ao anexar aos autos as
faturas de fls.54/89, que demonstram que o autor utilizou
seus serviços nos meses de outubro, novembro e dezembro
de 2018 e em janeiro/2019, conforme faturas vencidas em
novembro e dezembro de 2018 e em janeiro e fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1010874-71.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 45739
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
2019,
o que autorizou a cobrança pelos serviços prestados.
Não há nos autos qualquer prova por parte
do autor de que solicitou o cancelamento dos serviços
junto às rés nos meses de outubro e novembro de 2018,
prova que lhe cabia, nos termos do art.373, inc.I, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA AÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES INEXIGIBILIDADE DE
COBRANÇA DANO MORAL AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
IMPROCEDÊNCIA
MERO
ABORRECIMENTO
RECURSO
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A mera cobrança indevida não
gera, por si só, dano moral passível de indenização.
Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a
parte autora, em razão dos fatos narrados nos autos,
sofrido qualquer abalo em sua honra impõe-se o
indeferimento do pedido de compensação por danos morais.
(Apelação Cível no 1021429-79.2019.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, São Paulo, 3 de abril de 2020. PAULO
AYROSA Relator).
Portanto, não há que se falar em qualquer
ilegalidade na cobrança efetivada que pudesse ensejar os
danos morais pleiteados.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios em favor da ré para 15% sobre o
valor da causa.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR